Tribunal: TJSP
Processo: 1009904-68.2019.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de instrumento no 1009904-68.2019.8.26.0161/50000, da
Comarca de Diadema, em que é agravante GUSTAVO
LOPES DUTRA e é agravada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cr 13820e
2
Voto no 43.286
Agravo de instrumento no
1009904-68.2019.8.26.0161/50000
1a Vara Cível de Diadema
Agravante: Gustavo Lopes Dutra
Agravada: Telefônica Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Acórdão
não
enseja
agravo
de
instrumento, de que não se conhece.
Autor interpõe agravo de instrumento
da decisão monocrática do relator e do acórdão que lhe
indeferiu o pedido de gratuidade e julgou deserto seu
apelo. Insiste no direito ao benefício.
É o relatório.
A decisão monocrática do relator, a
esta altura prejudicada pelo posterior acórdão, ensejava
agravo interno, que não veio à época.
Acórdão, como se sabe, não enseja
agravo de instrumento, de que, pois, não se conhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cr 13820e
3
Celso Pimentel
relator